Tribunal: TJDFT
Processo: 0738865-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738865-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: ELF PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. GLOSAS REALIZADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, condenou a requerida ao pagamento de R$ 380.094,25, corrigidos desde a distribuição da ação, com juros moratórios desde a citação. A sentença rejeitou a prescrição alegada e fixou honorários advocatícios em 12% do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, a tempestividade do recurso interposto pela requerida e a afronta ao princípio da dialeticidade recursal pelo recurso da autora; (iii) no mérito, determinar a regularidade das glosas realizadas pela requeridas e a responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados; (iv) definir o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso da requerida, pois consta que ele foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da ciência da sentença, conforme registro do Sistema PJe. 4. Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal, pois as razões de apelação da autora dialogam com os fundamentos da sentença, indicando com clareza os motivos de fato e de direito que justificam a reforma do julgado. 5. No mérito, as glosas realizadas pela requerida são consideradas irregulares, pois não foram devidamente fundamentadas e os recursos administrativos apresentados pela autora não foram respondidos. A requerida, mesmo intimada, deixou de juntar documentos essenciais ao contraditório. Assim, a responsabilidade pela mora decorre da omissão da requerida. 6. Quanto à incidência de juros e correção monetária, a obrigação configura mora ex re, uma vez que a requerida descumpriu os prazos previstos no contrato. Por isso, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da data de vencimento de cada obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, e não da citação ou da distribuição da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: 1. A interposição de recurso no prazo legal impede o reconhecimento da intempestividade, observados os registros processuais no sistema eletrônico. 2. A apresentação de razões recursais que dialogam com os fundamentos da sentença respeita o princípio da dialeticidade recursal. 3. Glosas realizadas unilateralmente pelo contratante, sem comprovação documental ou resposta a recursos administrativos, são inválidas, e a mora ex re enseja a responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados. 4. Em casos de mora ex re, os juros moratórios e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada obrigação inadimplida, independentemente de interpelação. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; CPC, art. 379, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726087, 1a Turma Cível, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 05.07.2023; TJDFT, Acórdão 1854557, 2a Turma Cível, Rel. Renato Scussel, j. 24.04.2024; TJDFT, Acórdão 1873049, 2a Turma Cível, Rel. Fernando Tavernard, j. 29.05.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 32, § 7o, da Lei no 9.656/1998, sustentando que diversas das notas cobradas não observaram o fluxo administrativo previsto, evidenciando que a recorrida atuou em desacordo com as disposições contratuais pactuadas entre as partes, motivo pelo qual as glosas se mostram legítimas; b) artigos 421 e 422 do Código Civil, afirmando que a decisão violou os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, ao afastar a validade das glosas aplicadas com base em cláusulas contratuais e manuais operacionais previamente disponibilizados à prestadora. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 32, § 7o, da Lei no 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que: Assim, como não há comprovação inequívoca, nos autos, de que as glosas foram devidamente fundamentadas e de que os recursos administrativos não foram interpostos dentro do prazo contratualmente previsto, incabível o afastamento da obrigação de pagamento pela prestação dos serviços indicados. (ID 70032445). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrente, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017